Tribunal: TJMT
Processo: 1010258-69.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010258-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), JEAN PEDRO TELINE ARRUDA - CPF: 024.185.461-01 (PACIENTE), 1ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN JUNIOR ARRUDA CARVALHO - CPF: 051.630.271-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAN RODRIGUES BEZERRA - CPF: 034.258.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME ASSIS DE BRITO - CPF: 061.214.921-80 (TERCEIRO INTERESSADO), VENANCIO LIMA CELESTINO - CPF: 070.287.441-83 (TERCEIRO INTERESSADO), WESTE JUNIO NUNES GAMA - CPF: 030.693.661-55 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 049.618.121-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERSON ALVES FAGUNDES - CPF: 712.638.411-47 (VÍTIMA), KETHOLI KAUANE DA SILVA SOUZA - CPF: 704.379.011-57 (VÍTIMA), C. D. C. M. - CPF: 088.161.381-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO –
LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– PRONÚNCIA – ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
– PERICULOSIDADE DO AGENTE –
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORREU – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA -
EXCESSO DE PRAZO –
INEXISTÊNCIA – RAZOABILIDADE
- ORDEM DENEGADA.

Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faz sentido, ausentes quaisquer alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe seja deferida a liberdade.

A configuração do excesso de prazo não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O art. 580 do CPP dispõe que a extensão dos efeitos da decisão que restituiu a liberdade a outro envolvido no processo somente é possível quando absolutamente idênticas a situação fático-processual e as condições pessoais dos agentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Jean Pedro Teline Arruda
, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, IV, na forma do art. 14 e 29 do Código Penal, com as observâncias da Lei n. 8.072/1990, c/c art. 288, parágrafo único, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos na forma do art. 69 do Código Penal.

A impetrante alega que os efeitos da decisão que concedeu a revogação da prisão preventiva aos demais corréus devem ser estendidos ao paciente, a teor do que estabelece o art. 580 do CPP, por enquadrar-se em situação idêntica. Argumenta, ainda, que o fato de o paciente não possuir bons antecedentes não pode ser fundamento idôneo a justificar a manutenção de sua prisão.

Assevera, de igual modo, constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, que já se encontra segregado desde o dia 26/04/2021, tendo em vista a ausência de prova cabal de autoria e materialidade por parte dele, além do excesso de prazo na segregação.

Aduz que não houve reanálise da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, conforme determina o art. 360 da Lei 13.964/2019, o que torna a prisão ilegal e arbitrária, e que, além disso, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco o
periculum libertatis
, devendo ser revogada a prisão preventiva.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão e a consequente expedição do Alvará de Soltura.

A liminar foi indeferida (Id. 167849693).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 168219157).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 168920669, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que ele se encontra segregado desde o dia 26/04/2021, caracterizando afronta ao princípio da razoável duração do processo. Além disso, pretende a extensão de benefícios concedidos aos demais corréus, a teor do que dispõe o art. 580 do CPP, já que possuem idêntica situação jurídico-processual.

Defende, ainda, que não houve reanálise da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, conforme determina o art. 360 da Lei 13.964/2019, o que torna a prisão ilegal e arbitrária, e que, além disso, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco o
periculum libertatis
, devendo ser revogada a prisão preventiva.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, a custódia imposta ao paciente foi decretada pelo Juízo processante e mantida na sentença de pronúncia em razão de sua periculosidade, evidenciada no
modus operandi
, porquanto o paciente, juntamente com outros suspeitos, desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas Weverson Alves Fagundes e Ketholi Kauane da Silva Souza, quando estas estavam sentadas em uma calçada em frente à residência.

Fundamentou, ainda, a ausência de qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático, justificando estarem presentes os seus requisitos, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Vejamos excerto da sentença de pronúncia, no tocante à manutenção da prisão preventiva,
in verbis
:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, PRONUNCIO Alan Júnior Arruda Carvalho, devidamente qualificado nos autos, para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, (por duas vezes), com observâncias das Leis n. 8.072/1990, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA), todos na forma do artigo 69, também do Código Penal, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Ainda,
PRONUNCIO Jean Pedro Teline Arruda e Pedro Henrique Gonçalves dos Santos, devidamente qualificados nos autos, para que sejam julgados perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, IV, na forma do artigo 14 e 29 do Código Penal, com as observâncias das Leis nº 8.072/1990, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (ECA), todos na forma do artigo 69, também do Código Penal, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
Por fim, IMPRONUNCIO os réus Guilherme Assis de Brito, Josivan Rodrigues Bezerra e Venâncio Lima Celestino, qualificados nos autos, das imputações que lhe são feitas na denúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Por consequência,
MANTENHO AS PRISÕES PREVENTIVAS dos acusados
Alan Júnior Arruda,
Jean Pedro Teline Arruda
e Pedro Henrique Gonçalves dos Santos,
pois presentes os requisitos das prisões cautelares dos Pronunciados para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, conforme já ressaltado aos autos.

Logo, devem os réus Alan, Jean Pedro e Pedro Henrique, permanecerem preso preventivamente até o julgamento pelo Tribunal Popular, vez que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para o caso em tela.

A decisão que determinou a prisão dos custodiados encontram-se muito bem fundamentada, justificando a adequada e necessária manutenção da medida extrema, inexistindo qualquer alteração fática, no que diz respeito à dicção do artigo 316, do CPP.

Logo, em decorrência da periculosidade demonstrada pelas ações, em tese, dos réus, apresentam-se inaplicáveis e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”
(Id. 162266612 – Pág. 17/18 – Ação

Penal n. 1001592-67.2021.8.11.0059).

Nesse contexto, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal, porquanto a gravidade concreta do crime que revela uma periculosidade acentuada do agente a ensejar uma atuação do Estado, cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, é fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, é possível constatar a alta periculosidade do paciente, pelo modo de execução do crime, razão pela qual a prisão cautelar deve ser mantida como medida indispensável à garantia da ordem pública.

Além disso, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes quaisquer alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, “
permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC 117802, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2014)
.” (HC 132295, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168

DIVULG 31-07-2017

PUBLIC 01-08-2017)

Nesse sentido, também já decidiu esta Câmara,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA JUSTA CAUSA – IMPERTINÊNCIA – TESES CONDIZENTES COM O RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JÁ INTERPOSTO – INVIABILIDADE DE UTILIZAR O HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA DO MAGISTRADO OU DE EVENTUAL ELASTÉRIO INJUSTIFICADO – EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DENEGADO. Tendo em vista que parte da matéria contida na impetração demanda exame mais acurado, inviável no âmbito restrito da ação constitucional, e, sobretudo, porque existe recurso próprio para a análise da matéria, inclusive já interposto, é incabível o uso do remédio heroico para análise a respeito da tese de ausência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, sob pena de ser concebido como panaceia, esvaziando as vias recursais pertinentes. Além de não ser comprovada qualquer desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, e ainda que tenha ocorrido mero elastério processual, eventual irregularidade encontra-se superada, com a conclusão da instrução criminal e consequente decisão de pronúncia, em que destaca a necessidade de manutenção do cárcere, a fim de que seja o paciente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.
Seria um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial ao indivíduo que permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, e agora encontra-se pronunciado, por decisão fundamentada, em que justifica a manutenção do cárcere pelo histórico criminal do agente e pela ousadia empregada, em tese, pelo paciente e seus comparsas na conduta perpetrada
.”
(N.U 1014261-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (destaquei)

Quanto ao alcance da decisão de revogação da prisão preventiva a outros denunciados, o art. 580 do CPP dispõe que a extensão dos efeitos da decisão que restituiu a liberdade a outro envolvido no processo somente é possível quando absolutamente idênticas a situação fático-processual e as condições pessoais dos agentes.

In casu
, conforme se verifica da leitura dos autos, a prisão de dois denunciados foi revogada em razão de não subsistirem seus fundamentos, por não responderem a qualquer outra ação penal.

Além disso, da leitura do excerto da sentença de pronúncia anteriormente colacionado é fácil constatar que a situação fático-processual e as condições pessoais dos agentes apontados pela impetrante na inicial não são idênticas a do paciente, tanto que Guilherme Assis de Brito e Venâncio Lima Celestino foram impronunciados das imputações que lhes foram feitas.

Sobre o assunto, trago à colação julgado do Tribunal de Justiça do Ceará,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DEFESA CONTRIBUIU COM O ELASTECIMENTO DOS PRAZOS. SÚMULA 64 DO STJ. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. TESE DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 52 DO TJCE. PERICULOSIDADE ESPECÍFICA.
PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. CORRÉU IMPRONUNCIADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA PROCESSUAL.
INSUFICIÊNCIA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 - Do alegado excesso de prazo. Em análise à sequência dos atos processuais, observa-se que o elastecimento dos prazos processuais pode ser atribuído à defesa do paciente, ensejando a aplicação da Súmula 64 do STJ. Ainda assim, a autoridade dita coatora já finalizou a instrução criminal, bem como exarou sentença de pronúncia em desfavor do suplicante, o que faz incidir as Súmulas 21 e 52 do STJ ao presente caso. 2 - Da ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva e da fundamentação inidônea. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a necessidade de custódia cautelar do paciente, notadamente pelo risco à ordem pública que sua liberdade causaria. O fumus comissi delicti é notável nos autos de origem, suficiente para pronúncia do suplicante, e, no tocante ao periculum libertatis, destaca-se o fato de o paciente responder e ter sido pronunciado em outra ação penal por delito de homicídio, o que revela sua periculosidade específica e faz incidir a Súmula 52 do TJCE ao presente caso. 3.
Do pleito de extensão de benefício concedido ao corréu. Não é possível constatar similitude fática e processual para fins de extensão ao benefício da liberdade provisória, uma vez que o corréu foi impronunciado da acusação de homicídio qualificado, sendo a revogação de sua prisão preventiva uma decorrência lógica, ao contrário do suplicante, que restou pronunciado pela autoridade dita coatora.
4 - Do pleito de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Mostra-se necessária, no presente caso, a aplicação da medida extrema, objetivando a prisão da paciente, que deve permanecer sob a custódia do Estado, a fim de propiciar uma maior segurança à sociedade. 5 ¿ Ordem conhecida e denegada.”
(TJ-CE - HC: 06259329320238060000 Maracanaú, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/05/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2023) (destaquei)

Quanto ao
excesso de prazo para a formação da culpa, verifica-se que o processo é complexo, com pluralidade de acusados (sete réus); houveram reiterados pedidos de liberdade provisória, situação que tornou necessária a realização de vários atos para o regular andamento do processo.

Cabe destacar, outrossim, que o elastério entre a prisão do paciente em 26/04/2021 e a decisão de pronuncia em 19/12/2022, além de não ser tão considerável, está plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia de COVID-19, o que acabou por interferir no trâmite do feito, implicando em consequências, inclusive, nos processos em todo o Judiciário.

Não obstante a ausência de configuração do excesso injustificado de prazo para a formação da culpa, verifica-se que, da sentença de pronúncia exarada em 19/12/2022, houve a interposição de Recurso em Sentido Estrito por três denunciados, dentre eles o paciente, o qual se encontra na iminência de ser julgado neste Sodalício.

Nesse contexto, considerando, ainda, que os prazos indicados para a conclusão da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, não se verifica a existência de constrangimento ilegal, por eventual excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto a autoridade apontada como coatora não se mantém inerte.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgados deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – AGENTE QUE APARENTEMENTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O CRIME E A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPERTINÊNCIA – DECURSO DE TEMPO NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES –
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DESCABIMENTO – COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA MAGISTRADA CONDUTORA DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O constrangimento ilegal não fica configurado quando a prisão preventiva se consubstancia na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente. Não comprovado que o paciente deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há cogitar da concessão do benefício da prisão domiciliar. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras do direito de responder ao processo em liberdade. Não há falar em ausência de contemporaneidade entre a prática do crime e a decretação da prisão preventiva se a constrição cautelar foi decretada logo depois da identificação do agente como um dos autores do crime e do oferecimento da denúncia em seu desfavor.
Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, e devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.” (N.U 1019221-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA PELO MAGISTRADO SINGULAR. DEMORA DA DEFESA EM APRESENTAR RESPOSTA À ACUSAÇÃO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64/STJ.
COMPLEXIDADE DO FEITO. SETE RÉUS, COM ADVOGADOS DISTINTOS, DIVERSOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E DILIGÊNCIAS
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. 3.
Eventual retardo na tramitação do feito justifica-se pela razoável complexidade do feito, com pluralidade de réus (7), com advogados diversos e alguns representados pela Defensoria Pública, como também, os vários pedidos de revogação da prisão preventiva, a impetração de dois habeas corpus, na instância ordinária e o requerimento de diligências
. Ademais, segundo consulta no site do Tribunal de Justiça do Maranhão, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento teve início em 5/11/2020 e a continuação está marcada para dia 19/11/2020 às 9h. Além disso, apesar de devidamente citada, a defesa demorou a apresentar a resposta à acusação, sendo necessária a insistência do Juízo processante, a revelar que a defesa também contribuiu para o retardo da tramitação processual, fazendo incidir o enunciado da Súmula 64, do STJ que dispõe: Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. Por fim, não se ignoram os transtornos relacionados ao atual cenário de pandemia, ante as medidas adotadas para se evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias mencionadas, colaboram com um natural prolongamento da marcha processual. - Precedentes do STJ. 4. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 6. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ - HC: 612716 MA 2020/0237283-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/11/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) (destaquei)

Assim, não obstante as alegações do impetrante, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023